Tribunal: STF
Processo: RE 75195
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
A decisão recorrida e a respectiva certidão de intimação, se houver, devem constar obrigatoriamente do instrumento (art. 845 do C. Pr. Civil). Conversão do julgamento do agravo em diligência, para o suprimento da omissão. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.